Tribunal: TJBA
Processo: 0022345-50.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022345-50.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTADORA DIMER LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE RENATO JERONIMO, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

APELADO: ANTONIA PEREIRA GOMES DE JESUS e outros (3)

Advogado(s)
:
DIOGO FREITAS PAMPONET, EMANUEL JOSE REIS DE ALMEIDA, ANDRE RENATO JERONIMO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL, RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DE UM DOS RECURSOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DENTRO DOS LIMITES DA APÓLICE. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E, NESTA PARTE, DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas por Brasilveículos Companhia de Seguros S/A e Transportadora Dimer Ltda contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada por Antônia Pereira Gomes de Jesus e filhos, em razão de acidente de trânsito que resultou na morte do esposo e pai dos autores.

A sentença reconheceu a responsabilidade da transportadora e da seguradora, condenando-as, nos limites da apólice, ao pagamento de danos materiais, morais e pensão mensal. Acordo extrajudicial posterior, celebrado entre os autores e a transportadora, foi homologado judicialmente, tornando prejudicado o recurso desta última.

II. Questão em discussão

O recurso da seguradora impugna sua legitimidade passiva, a condenação por danos morais e materiais, a fixação do pensionamento, a exigência de pagamento sem a entrega dos salvados, os critérios de atualização monetária e juros, além da quantificação dos danos.

A questão central reside na verificação da responsabilidade da seguradora dentro dos limites contratados e da legitimidade das indenizações fixadas.

iII. Razões de decidir

Reconhecida a perda superveniente de objeto do recurso da Transportadora Dimer Ltda, em razão de acordo homologado judicialmente.

A seguradora é parte legítima, nos termos do art. 787 do Código Civil, diante da existência de apólice de responsabilidade civil.

Incontroversa a dinâmica do acidente e a responsabilidade do preposto da transportadora. Aplicação da responsabilidade objetiva.

A indenização por danos materiais foi corretamente fixada com base na Tabela Fipe da data do acidente.

A alegação de ausência de interesse recursal quanto ao pensionamento é procedente, porquanto os valores extrapolam os limites da apólice.

O dano moral é presumido na hipótese de morte de ente familiar. Valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável.

A pretensão de condicionar o pagamento ao salvado não encontra amparo contratual válido com relação a terceiros.

Correta a fixação dos juros moratórios desde o evento danoso e da atualização monetária pelo INPC, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da Transportadora Dimer Ltda prejudicado.

Recurso da Brasilveículos Companhia de Seguros S/A conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento: 1. Havendo homologação judicial de acordo superveniente, resta prejudicado o recurso anteriormente interposto. 2. A seguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo, respondendo dentro dos limites da apólice. 3. A indenização por dano moral decorrente de morte em acidente de trânsito é presumida. 4. A indenização por perda total de veículo deve seguir o valor da Tabela Fipe da data do sinistro. 5. O pagamento da indenização securitária não está condicionado à entrega dos salvados por terceiro não vinculado à apólice. 6. Os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso e a correção monetária deve observar o INPC.

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 787, 927, § único, e 944; CPC, arts. 932, III, e 996.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1903931/DF; AgInt no AREsp 1618401/SP; TJ-BA, APL 0537332-67.2016.8.05.0001; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2185910-08.2019.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas nº
0022345-50.2010.8.05.0080
, da comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como apelantes a
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A
e a
TRANSPORTADORA DIMER LTDA
e como apelados
ANTÔNIA PEREIRA GOMES DE JESUS E OUTROS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso da
TRANSPORTADORA DIMER LTDA e CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO da BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A, NEGANDO-LHE PROVIMENTO NA EXTENSÃO CONHECIDA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça